Tribunal: STF
Processo: RE 563819
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-16
Data de publicação: 2009-06-16

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ESTATUTO DA
   FUNDAÇÃO CLEMENTE DE FARIA. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS.
   INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SUMULAS STF 279 E
   454.
1.      É vedado na via extraordinária o exame de fatos e
   provas e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas STF
   279 e 454).
2.      Inexistência de argumento capaz de infirmar a
   decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios
   fundamentos.
3.      Agravo regimental improvido.